Tribunal: TJES
Processo: 0001393-63.2018.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Periculosidade; Subsídios; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001393-63.2018.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO

APELADO: ANTONIO LUIZ GRASSER

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE
PERICULOSIDADE
. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
ATIVIDADE PERIGOSA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO RETROATIVO. POSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA
CONFIRMADA
.

1. A Constituição Federal elencou em seu art. 7º, dentre os direitos mínimos previstos aos trabalhadores urbanos e rurais, o recebimento de um adicional de remuneração para as atividades
perigosas
. No entanto, a norma constitucional não foi estendida automaticamente aos servidores públicos, não sendo dotada de eficácia plena, uma vez que condicionada à edição de lei específica.

2.
O
s Estatutos dos Servidores do Município de Marechal Floriano (revogados e vigente) garantiam(em) aos seus servidores direito ao adicional de periculosidade: Lei 3/1993 (revogado): artigo 55, alínea "m"; Lei 868/2008 (revogado): artigo 93, inciso II, alínea "b"; artigo 101; artigo 103 e artigo 104; Lei Complementar 001/2017 (vigente): artigo 122, inciso II, alínea "b"; artigo 134.

3. Conforme regras da NR-1
6
, do Ministério do Trabalho e Emprego,
vigilância patrimonial está elencada entre a
s atividades ou operações que expõem os
profissionais
a roubos ou outras espécies de violência física.

4. Quando o próprio Município Recorrente reconheceu administrativamente a periculosidade da função e realizou o pagamento do respectivo adicional, a partir de setembro de 2016, e o Recorrido sempre exerceu as atividades do cargo no mesmo local, o fato de não ter sido produzida prova pericial, não impede o reconhecimento do direito à percepção do referido adicional, no período compreendido entre janeiro de 2014 e agosto e 2016.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001393-63.2018.8.08.0055

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE
MARECHAL FLORIANO

RECORRIDO :
ANTONIO LUIZ GRASSER

MAGISTRADO :

BRUNO DE OLIVEIRA FEU ROSA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia consiste em verificar se o Autor/Recorrido faz jus ao recebimento de adicional de periculosidade,
no período de janeiro de 2014 a agosto de 2016
.

Pois bem.

Extrai-se dos autos, que o Autor/Recorrido é servidor efetivo do Município de Marechal Floriano, ocupante do cargo de vigia desde 08.01.2007, exercendo suas atividades no Centro Educacional Vovó Fernandina.

Conforme comprovado nos autos, a partir de setembro de 2016, o Município Recorrente reconheceu administrativamente o direito do mesmo à percepção de adicional de periculosidade e passou a pagá-lo ao Recorrido, no percentual
de 30% (trinta) por cento do salário-base.

Em 18.12.2018, o Recorrido ajuizou a presente demanda, pretendendo, em síntese, a condenação do Município de Marechal Floriano ao pagamento dos valores correspondentes ao referido adicional, no período de janeiro de 2014 a agosto e 2016, tendo em vista que, desde a sua nomeação para o cargo de vigia, o Autor/Recorrido exerce as atividades inerentes ao cargo
no Centro Educacional Vovó Fernandina
.

Pois bem.

A
Constituição Federal elencou em seu art. 7º, dentre os direitos mínimos previstos aos trabalhadores urbanos e rurais, o recebimento de um adicional de remuneração para as atividades
perigosas
. No entanto, a norma constitucional não foi estendida automaticamente aos servidores públicos, não sendo dotada de eficácia plena, uma vez que condicionada à edição de lei específica.

No caso,
extrai-se dos autos que todos
os Estatutos dos Servidores do Município de Marechal Floriano (revogados e vigente) garantiam(em) aos seus servidores direito ao adicional de periculosidade: Lei 3/1993 (revogado): artigo 55, alínea "m"; Lei 868/2008 (revogado): artigo 93, inciso II, alínea "b"; artigo 101; artigo 103 e artigo 104; Lei Complementar 001/2017 (vigente): artigo 122, inciso II, alínea "b"; artigo 134.

Conforme regras da NR-1
6
, do Ministério do Trabalho e Emprego,
vigilância patrimonial está elencada entre a
s atividades ou operações que expõem os
profissionais
a roubos ou outras espécies de violência física.

Nesse contexto, e considerando que o próprio Município Recorrente reconheceu administrativamente a periculosidade da função e realizou o pagamento do respectivo adicional, a partir de setembro de 2016, e tendo em vista que o Recorrido sempre exerceu as atividades do cargo no mesmo local, o fato de não ter sido produzida prova pericial, não impede o reconhecimento do direito à percepção do referido adicional, no período compreendido entre
janeiro de 2014 e agosto e 2016,
considerando a data do ajuizamento da demanda (18.12.2018 ) e o prazo prescricional quinquenal
.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)